Tribunal: TJDFT
Processo: 0730124-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730124-84.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO ROSSI SPLENDORE RECORRIDO: SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PENHORA SOBRE BEM DE TERCEIRO. DESCABIDA. DEVER DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES SUBJETIVOS DA DEMANDA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Ao contrário do que pretende fazer crer o agravante, o artigo 1.345 do Código Civil não tem o condão de autorizar a substituição do devedor na fase executiva de expropriação de bens, mas apenas estende a responsabilidade das dívidas condominiais ao adquirente, o que é completamente diferente. 2. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal. 3. É inviável redirecionar os atos expropriatórios da execução para o atual proprietário do imóvel, terceiro estranho à lide, cujos débitos condominiais se discute, por não ter sido incluído no polo passivo da demanda, circunstância que ofenderia os limites subjetivos lide, assim como o devido processo legal. 4. A alteração dos polos ativo e passivo da lide somente é permitida quando ainda não ocorreu a citação válida, pois depois de aperfeiçoada a relação processual se estabiliza, não sendo mais permitida a sucessão de partes, salvo nos casos previstos em lei. 5. Não há como determinar a penhora do imóvel indicado pelo exequente, ora agravante, uma vez que não está registrado em nome da parte executada, tratando-se de bem de propriedade de terceiro. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente, sem indicar com objetividade o artigo de lei que entende violado, ou ao qual se tenha emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais, defende a responsabilidade do adquirente de imóvel, ainda que não tenha figurado no polo passivo da demanda na fase de conhecimento, pelo pagamento das taxas condominiais inadimplidas, ante a natureza propter rem da dívida. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES, OAB/DF 51.781-A (ID. 42160925). A recorrida, em contrarrazões, pugna para que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506 (ID. 42818756). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese jurídica de atribuição de responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais ao terceiro adquirente do imóvel. Isso, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Ademais, “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES, OAB/DF 51.781-A, e que as relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506, cujos instrumentos procuratórios são vistos nos ID’s 39144861 e 39144891, respectivamente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029